Tribunal: TCU
Processo: 038.680/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13425/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.680/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alcidia Rodrigues Alonso (XXX.105.387-XX); Alice Francisco Lopes (XXX.642.567-XX); Creusa Maria Santos Guida (XXX.504.987-XX); Izabel Pereira da Silva (XXX.292.097-XX); Maria Aparecida Vasconcelos Silva (XXX.387.497-XX); Nilceia da Silva Monteiro Castilho (XXX.431.167-XX); Vera Lucia Trindade da Silva (XXX.934.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.